Tribunal: TJDFT
Processo: 0754445-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. REDUTOR DE 5 ANOS. CÁLCULO COM BASE NA REGRA ESPECIAL. VEDAÇÃO – LC No 769/2008. CONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos em face do Acórdão proferido pela 1a Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado interposto pelo embargante e a ele negou provimento, reconhecendo a impossibilidade de aplicação do redutor de 5 anos nas aposentadorias proporcionais relativas ao cargo de professor de educação básica no âmbito do Distrito Federal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissão no acórdão embargado em relação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação à matéria debatida nos autos.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Em relação à controvérsia trazida pelo embargante, o acórdão foi claro ao consignar que a Lei Complementar Distrital n. 769/2008 foi considerada constitucional em análise realizada pelo e. Conselho Especial do TJDFT. Desse modo, não há que se falar em inconstitucionalidade do dispositivo em questão, devendo ser aplicada a vedação contida no art. 48 da referida norma.
6. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
7. Pretende o embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
IV. Dispositivo
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.